Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cabe ao magistrado declinar da competência se o processo foi redistribuído para uma das Varas Cíveis de Brasília, de forma aleatória, sem observância aos critérios legais, em nítida ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. Na espécie, o Juízo da Comarca de Cidade Ocidental/GO determinou a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, sem se atentar para o fato de a autora residir em Taguatinga.
3. Correta é a decisão do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília que declina da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
4. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Taguatinga). Unânime.